Tribunal: STF
Processo: RE 1497695
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado do RN - Sintrajurn contra acórdão do TRF da 5ª Região.



    O recorrente sustenta que a União não implementou a Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social da União (RPPSU) e que a cobrança previdenciária extraordinária é indevida.



    Defende que a majoração da contribuição previdenciária apenas poderia ocorrer após a comprovação do déficit atuarial e a adoção da progressividade de alíquotas. Afirma, ainda, que o TRF-5 teria ignorado a necessidade de interpretação conforme a Constituição do art. 149, § 1º-A, da CF/88.



    Ao final, pede o sobrestamento do processo até o julgamento das ADIs nº 6.255 e 6.258 e, ainda, a reforma acórdão do TRF-5, reconhecendo a necessidade de interpretação conforme à Constituição do art. 149, § 1º-A, da CF/88, para condicionar a majoração da contribuição previdenciária à comprovação de déficit atuarial.



    É o relatório. Decido. 



    Sem razão o recorrente.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (eDoc. 10):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EC 103/2019. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGAMENTO DO TEMA 933 DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO QUE SAGROU O ENTENDIMENTO DE NÃO SER NECESSÁRIO ESTUDO ATUARIAL PRÉVIO E ESPECÍFICO PARA MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 97 DA CF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno oposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL NO ESTADO DO RN - SINTRAJURN em face da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra decisão monocrática desta relatoria que não conheceu os embargos declaratórios manejados pelo agravante. 2. A decisão monocrática recorrida fundamentou seu veredito alegando que o sindicato embargante estaria utilizando os aclaratórios para tentar rediscutir o mérito da decisão judicial, algo vedado pela legislação processual. 3. Em suas razões recursais, o agravante alegou: a) necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias para a interposição de recursos extremos; b) necessidade de aguardar o julgamento das ADIs 6255 e 6258; c) inexistência de órgão gestor do RPPSU para que fosse justificada a contribuição previdenciária extraordinária. 4. As contrarrazões recursais do agravado defenderam: a) não há direito adquirido a regime jurídico; b) tese jurídica firmada pelo Tema 933 do STF diz que ausência de estudo atuarial para aumento de contribuição previdenciária de servidores públicos é mera irregularidade; c) presunção de legitimidade dos atos normativos do Estado. 5. Como dito em decisões anteriores deste processo, o STF firmou tese jurídica no Tema 24 de recurso extraordinário repetitivo no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico. 6. Sobre o tema específico da majoração da alíquota de contribuição previdenciária, o STF firmou recentemente tese jurídica no Tema 933 de recurso extraordinário repetitivo afirmando que a ausência de estudo atuarial específico e prévio ao aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica em inconstitucionalidade. 7. Logo, a alegação de falta de estudo atuarial específico e prévio para o aumento da contribuição previdenciária para servidores públicos não implica em inconstitucionalidade da EC 103/2019. 8. Além disso, o art. 97 da CF estatui a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, os quais só podem ser decretados inconstitucionais pela maioria absoluta dos membros ou do órgão especial de um Tribunal, algo que não ocorreu com a EC 103/2019. 9. Agravo interno improvido.



    A ausência de estudo atuarial específico não implica vício de inconstitucionalidade, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 875.958 RG (Tema 933 de Repercussão Geral), que estabeleceu que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco:



    “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 



    2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.”



    Além disso, a tese fixada no RE 563708/MS (Tema 24 de Repercussão Geral) consolidou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, reforçando a constitucionalidade das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Em relação ao pedido de sobrestamento do processo, observa-se que não houve determinação do STF para a suspensão das ações que discutem a matéria objeto das ADIs 6.255 e 6.258. 



    Dessa forma, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF, não havendo fundamento para sua reforma.



    Por essas razões, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente